Tribunal: TJSP
Processo: 2377700-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Direito Processual Civil. Prova Pericial.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou perícia grafotécnica em ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
II. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
III. Decisão de realizar a perícia grafotécnica mantida. Havendo impugnação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Direito Processual Civil. Prova Pericial.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou perícia grafotécnica em ação declaratória de inexistência de relação jurídica.
II. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
III. Decisão de realizar a perícia grafotécnica mantida. Havendo impugnação da autenticidade das assinaturas nos contratos se faz necessária prova pericial. Nos termos do artigo 429, inciso II do Código de Processo Civil, o ônus da prova da autenticidade é de quem produziu os documentos, no caso, o réu.
Recurso desprovido.